Tribunal: TCU
Processo: 006.481/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5860/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.481/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Russhyee Heyras Silva e Pascoa (XXX.395.883-XX); Andre Giordanno Heyras Silva e Pascoa (XXX.207.773-XX); Daniel Filipe Rodrigues de Marinho Sousa (XXX.619.803-XX); Ernani Alencar Rodrigues (XXX.667.533-XX); Felipe Guilherme Gomes Costa (XXX.303.493-XX); Hiales Carpine Fodra (XXX.669.709-XX); Mateus Gomes da Silva (XXX.320.993-XX); Mayssaa Mohamad Khodr (XXX.710.490-XX); Octavio Marinho de Souza (XXX.746.126-XX); Renato de Almeida Melo Junior (XXX.771.293-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.